Tribunal: TJSP
Processo: 2322466-41.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. CARGOS COMISSIONADOS. REGIME FUNCIONAL.
I. Caso em exame: Atos normativos editados pelo Município de Álvares Machado, que disciplinam o quadro de servidores/empregados públicos.
II. Questões em discussão: 1. Carência do interesse de agir em relação a algumas disposições impugnadas; 2. Transposição de regime

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. CARGOS COMISSIONADOS. REGIME FUNCIONAL.
I. Caso em exame: Atos normativos editados pelo Município de Álvares Machado, que disciplinam o quadro de servidores/empregados públicos.
II. Questões em discussão: 1. Carência do interesse de agir em relação a algumas disposições impugnadas; 2. Transposição de regime celetista para estatutário; 3. Criação de cargos comissionados em contrariedade com a ordem constitucional e com as teses fixadas para o Tema 1.010; 4. Violação à reserva legal; 5. Proporção dos cargos em comissão destinada aos servidores/empregados públicos de carreira.
III. Razões de decidir: 1. Reconhecida ausência de interesse de agir em face de dispositivos revogados/alterados; 2. Necessidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao preceito que regula a migração dos empregados públicos do regime celetista para o regime estatutário, de modo a condicioná-la à prévia aprovação do candidato em certame público; 3. Inviável a criação de cargos em comissão para funções técnicas e burocráticas e que não demandem vínculo de confiança entre nomeante e nomeado; 4. Inadmissível a ausência da descrição das atribuições funcionais na lei instituidora dos cargos, não sendo possível fazê-lo mediante decreto autônomo do Executivo; 6. Recepcionada a proporção dos cargos em comissão destinada aos servidores/empregados públicos efetivos, prevista pelo legislador, considerada a estrutura administrativa local. 7. Inteligência dos artigos 5o, 24, § 2o, item 1, 111, 115, incisos II e V, 124, §5°, 127, 144, da Constituição Estadual, das teses fixadas para os Temas 484 e 1.010 pelo Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante 43. 8. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Processo extinto sem resolução do mérito, nas situações de ausência do interesse de agir e, no mais, julgado parcialmente procedente.